Tribunal: TJDFT
Processo: 0774789-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0774789-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS MATOS MARQUES EMBARGADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Carlos Matos Marques em face da decisão monocrática de ID 74129127, que não conheceu da apelação criminal interposta pelo ora Embargante em razão da não comprovação do recolhimento do preparo. Assevera a Embargante que teria requerido a concessão da gratuidade de justiça em sua petição inicial que o juízo de origem na sentença a teria deferido; afirma que em suas razões recursais teria afirmado que estaria dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos para que seja dado regular prosseguimento à apelação. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso, verifico que o Embargante sustenta que o juízo de origem já havia deferido a gratuidade de justiça e que em razão disso deixou de recolher o preparo na apelação; de fato, ao analisar a sentença proferida em ID 73882972, observa-se que o juízo de origem concedeu a gratuidade de justiça, entretanto, tal fato não afasta a análise dos requisitos de admissibilidade recursal pelo juízo ad quem. Nesse contexto, ainda que o juízo de origem tenha deferido a gratuidade de justiça, tal situação não afasta o dever do apelante de comprovar os requisitos previstos no art. 98 e seguintes do CPC, pois na forma do art. 99, § 7o, do CPC, compete ao relator analisar o requerimento de gratuidade realizado no recurso. Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento do STJ, "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los em parte, a fim de sanar a omissão verificada e conceder ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais; apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora